Tribunal: TCU
Processo: 041.105/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1210/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.105/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Túlio Bueno Rocha (CPF XXX.531.561-XX); Valdemar Sauchuk Júnior (CPF XXX.647.619-XX); Valdete Cordeiro Mendes da Silva (CPF XXX.921.502-XX); Valério Ferreira dos Santos (CPF XXX.761.471-XX); Valquíria Eberle (CPF XXX.900.039-XX); Vinicius Moreira Santos (CPF XXX.187.907-XX); Vinicius de Oliveira Barbosa (CPF XXX.667.130-XX); Vitor Hugo Mendes (CPF XXX.641.309-XX); Viviane Goncalves Vasconcelos (CPF XXX.325.038-XX) e Viviane de Lima Gouveia (CPF XXX.150.557-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.